Tribunal: STF
Processo: ARE 1336288
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que julgou improcedente o pedido de revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição percebido, pois, de acordo com a redação expressa do caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91, o termo inicial da decadência também corresponde ao primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, e não à data da retroação pretendida, ou, quando for o caso, do dia em que o segurado ou dependente tomar conhecimento da decisão que indeferiu definitivamente a questão no âmbito administrativo. 



    Tendo em vista o exame, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 626.489/SE, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, e do ARE 1.172.622/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, determinou-se devolução dos presentes autos à origem para eventual juízo de retratação. (Documento eletrônico 29)



    O Tribunal a quo entendeu que o acórdão não confronta o entendimento do STF, pois aplicou, em sua integralidade, a tese fixada no Tema 313 da sistemática de Repercussão Geral, cujo processo paradigma é o supracitado RE 626.489/SE, da relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI e 6°, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia: 



    “Conforme entendimento desta 3ª Turma Recursal, não se sujeitam a prazo decadencial, se sujeita a prazo decadencial sempre de 10 (dez) anos, inclusive quanto aos benefícios concedidos entre 22.10.98 e 19.11.2003, sob a vigência da Medida Provisória nº 1.663-15/98 e da Lei nº 9.711/98 (na qual foi convertida): 



    1 ) a revisão do ato de concessão de benefícios deferidos antes da vigência da Medida Provisória nº 1.523-9/97 (depois convertida na Lei nº 9.528/97), tendo o prazo decadencial início no dia 01.08.1997, eis que a primeira prestação superveniente à instituição da decadência foi paga em 07/1997; 



    2 ) a revisão do ato de concessão de benefícios deferidos após a vigência da Medida Provisória nº 1.523-9/97 (depois convertida na Lei nº 9.528/97), tendo o prazo decadencial início: 



    a ) no dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação de benefícios concedidos, inclusive nos casos em que, embora tenha sido concedido o benefício, foi requerida administrativamente a revisão do benefício apenas posteriormente, sem que tenha sido interposto recurso administrativo contra o ato concessório no prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 305 do Dec. nº 3.048/99; 



    b) ou do dia em que o segurado ou dependente tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo em relação a benefícios parcialmente concedidos quando foi interposto recurso administrativo contra o ato concessório no prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 305 do Dec. nº 3.048/99; 



    3) a tese do direito adquirido ao melhor benefício, situação em que, em atenção à redação expressa do caput do art. 103 da Lei nº 8.213/91, o termo inicial da decadência também corresponde ao primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, e não à data da retroação pretendida, ou, quando for o caso, do dia em que o segurado ou dependente tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.



    No caso, a parte autora postula o reconhecimento do direito ao melhor benefício, situação que se enquadra no item 3 acima. 



    No caso em análise, o benefício foi concedido em 17/03/1997, enquanto a ação foi proposta em 04/03/2020, motivo pelo qual decaiu o direito do autor”. (Pág. 2 do documento eletrônico 11, grifos no original)



    Esta Corte, ao analisar a questão relativa ao prazo decadencial de dez anos instituído pela MP 1.523/1997, no julgamento do RE 626.489- RG/SE, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, assim decidiu:



    “RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário.



    2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.



    3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.



    4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência.



    5. Recurso extraordinário conhecido e provido. (grifei)”



    Por oportuno, transcrevo trecho do voto do Relator: 



    “O segundo ponto a ser equacionado na presente demanda envolve a aplicação intertemporal do art. 103 da Lei n. 8.213/1991. Cuida-se de saber: a) se os benefícios previdenciários concedidos pelo INSS antes da instituição do prazo decadencial estariam alcançados pela norma; e b) em caso afirmativo, qual seria o termo inicial do prazo de decadência do direito à revisão desses benefícios. 



    17. O Supremo Tribunal Federal tem precedentes no sentido de que a lei aplicável para a concessão de benefício, bem como para fixar os critérios de seu cálculo, é a que estava em vigor no momento em que os pressupostos da prestação previdenciária se aperfeiçoaram, aplicando a máxima tempus regit actum. Com efeito, no julgamento do RE 415.454 (Rel. Min. Gilmar Mendes), o Plenário, por unanimidade, afirmou que a lei a ser aplicada ao cálculo da pensão por morte era a que estava em vigor no momento do óbito, não havendo direito subjetivo à prevalência de norma posterior mais favorável. Tampouco poderia ser utilizada para esse fim, como é natural, eventual lei superveniente mais gravosa.



    18. Naquele julgamento, porém, estabeleceu-se uma clara distinção entre a necessidade de o ato concessivo ser regido pela lei vigente no momento de implementação dos requisitos de concessão e a possibilidade de alteração posterior do regime jurídico de disciplina da relação previdenciária, resguardados os direitos já adquiridos na pendência do regime anterior.



    19. Esta é, precisamente, a questão que se coloca no presente recurso: não se incorpora ao patrimônio jurídico de um beneficiário o suposto direito à aplicação de uma determinada regra sobre decadência para eventuais pedidos de revisão do ato concessório. Como a decadência não integra o espectro de pressupostos e condições para a concessão do benefício – sendo um elemento externo à prestação previdenciária –, não se pode exigir a manutenção de seu regime jurídico. 



    20. No presente caso, a ausência de prazo decadencial para a revisão no momento em que o benefício foi deferido não garante ao beneficiário a manutenção do regime jurídico pretérito, que consagrava a prerrogativa de poder pleitear a revisão da decisão administrativa a qualquer tempo. Como regra, a lei pode criar novos prazos de decadência e de prescrição, ou ainda alterar os já existentes. Ressalvada a hipótese em que os prazos anteriores já tenham se aperfeiçoado, não há direito adquirido ao regime jurídico prévio. O limite, como visto, é a proteção ao núcleo do direito fundamental em questão, que não restou esvaziado como se demonstrou no tópico anterior.



    21. O assunto não é novo e podem ser destacados pelo menos dois precedentes em que esta Corte aplicou raciocínio semelhante. O primeiro ocorreu quando do julgamento do RE 93698, em que a 1ª Turma, sob a relatoria do Ministro Soares Muñoz, concluiu pela aplicação imediata de lei nova que reduzia prazo decadencial. No caso em que o lapso já decorrido seria superior ao novo prazo, decidiu-se pela desconsideração do primeiro e adoção imediata do segundo:



    ‘EMENTA: decadência. Direito intertemporal. - Se o restante do prazo de decadência fixado na lei for superior ao novo prazo estabelecido pela lei nova, despreza-se o período já transcorrido para levar-se em conta, exclusivamente, o prazo da lei nova, a partir do início de sua vigência. Precedente: AR 905. Incidência da Súmula 286. Recurso não conhecido.’ 



    22. O segundo precedente foi firmado no julgamento do Recurso Extraordinário 564.354, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. No caso, o INSS sustentava a impossibilidade de aplicação dos novos limites previdenciários (‘tetos’) instituídos pela EC n. 20/1998 e pela EC n. 41/2004 aos benefícios anteriormente concedidos. Ao analisar a matéria, a Corte assentou que a nova disciplina devia ter aplicação imediata sobre os benefícios concedidos antes das referidas Emendas Constitucionais. Isso porque a mudança não atingia os pressupostos de concessão do benefício, e sim o regime jurídico de sua fruição. Destaco do voto da relatora:



    ‘Extrai-se daqueles julgados, citados à guisa de exemplo, afirmar este Supremo Tribunal não ser possível à lei posterior alcançar atos jurídicos efetivados antes de sua vigência, sob pena de ofensa ao princípio do ato jurídico perfeito. Todavia, tem-se, na espécie em foco, situação distinta. A pretensão posta nesta lide respeita à aplicação imediata ou não do novo teto previdenciário trazido pela Emenda Constitucional n. 20/98, e não sua aplicação retroativa. Assim, a meu ver, não há que se falar em ofensa ao ato jurídico perfeito (art. 5°, inc. XXXVI, da Constituição) ou ao princípio da irretroatividade da lei.’ 



    23. O mesmo raciocínio deve prevalecer na análise da aplicação intertemporal de novo prazo decadencial. Esse elemento não compõe a estrutura dos pressupostos de um benefício, e sim o regime jurídico instituído para regulamentar a sua percepção corrente. Nesses termos, eventuais alterações posteriores devem ter incidência imediata, sem que se cogite de ofensa a direito adquirido. Vale dizer: o fato de, ao tempo da concessão, não haver limite temporal para futuro pedido de revisão não significa que o segurado tenha um direito adquirido a que tal prazo nunca venha a ser estabelecido. O que se exige, ao revés, é a salvaguarda ao núcleo do direito e a instituição de um regime razoável, que não importe surpresa indevida ou supressão oportunista de pretensões legítimas.



    24. Por fim, cabe analisar qual seria o termo inicial da contagem do prazo decadencial em relação aos benefícios concedidos antes da entrada em vigor da MP nº 1.523-9/1997. Na redação que a medida provisória deu ao art. 103 da Lei nº 8.213/1991, o prazo de dez anos tem o seu curso ‘a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo’. Ora bem: tendo em vista que a Medida Provisória foi publicada e entrou em vigor em 28.06.1997, a primeira prestação superveniente do benefício foi paga em julho de 1997. Nesse cenário, o termo inicial da prescrição é o dia 1º de agosto daquele mesmo ano.



    25. Este foi, igualmente, o entendimento consagrado em decisão unânime proferida pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.303.988-PE, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki:



    ‘PREVIDÊNCIA SOCIAL. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. PRAZO. ART. 103 DA LEI 8.213/91. BENEFÍCIOS ANTERIORES. DIREITO INTERTEMPORAL. 



    1. Até o advento da MP 1.523-9/1997 (convertida na Lei 9.528/97), não havia previsão normativa de prazo de decadência do direito ou da ação de revisão do ato concessivo de benefício previdenciário. Todavia, com a nova redação, dada pela referida Medida Provisória, ao art. 103 da Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social), ficou estabelecido que ‘É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo’.



    2. Essa disposição normativa não pode ter eficácia retroativa para incidir sobre o tempo transcorrido antes de sua vigência. Assim, relativamente aos benefícios anteriormente concedidos, o termo inicial do prazo de decadência do direito ou da ação visando à sua revisão tem como termo inicial a data em que entrou em vigor a norma fixando o referido prazo decenal (28/06/1997). Precedentes da Corte Especial em situação análoga (v.g.: MS 9.112/DF Min. Eliana Calmon, DJ 14/11/2005; MS 9.115, Min. César Rocha (DJ de 07/08/06, MS 11123, Min. Gilson Dipp, DJ de 05/02/07, MS 9092, Min. Paulo Gallotti, DJ de 06/09/06, MS (AgRg) 9034, Min. Félix Ficher, DL 28/08/06).



    3. Recurso especial provido’.



    26. Merece especial destaque a seguinte passagem do voto do relator, na qual foi abordada, de forma expressa, a alegação de ofensa a direito adquirido:



    ‘Todavia, isso não significa que o legislador esteja impedido de modificar o sistema normativo em relação ao futuro, até porque, conforme de comum sabença, não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico. É nessa perspectiva que, a exemplo do que fez a Corte Especial em relação ao artigo 54 da Lei 9.784, de 1999, deve ser interpretado e aplicado o art. 103 da Lei 8.213/91, com a redação que recebeu a partir da MP 1.523-9/97 e que resultou na conferida pela Lei 10.839/04. Com efeito, se antes da modificação normativa podia o segurado promover a qualquer tempo o pedido de revisão dos atos concessivos do benefício previdenciário, é certo afirmar que a norma superveniente não poderá incidir sobre o tempo passado, de modo a impedir a revisão; mas também é certo afirmar que a nova disposição legal está apta a incidir sobre o tempo futuro, a contar de sua vigência. Portanto, a solução para o problema de direito intertemporal aqui posto só pode ser aquela dada pela Corte Especial na situação análoga: relativamente aos benefícios previdenciários anteriores à nova lei, o prazo decadencial para sua revisão tem como termo inicial o da vigência da superveniente norma, que o estabeleceu. Esse modo de enfrentar a questão de direito intertemporal em situações da espécie é chancelado por abalizada doutrina. É o caso, por exemplo, de Galeno Lacerda, a propósito da redução do prazo decadencial da ação rescisória operada pelo CPC/73 (Novo Direito Processual Civil e os Feitos Pendentes, Forense, 1974, pp. 100-101) e de Câmara Leal, em seu clássico Da Prescrição e da Decadência (Forense, 1978, p.90).



    27. De fato, a lei nova que introduz prazo decadencial ou prescricional não tem, naturalmente, efeito retroativo. Em vez disso, deve ser aplicada de forma imediata, inclusive quanto às situações constituídas no passado. Nesse caso, o termo inicial do novo prazo há de ser o momento de vigência da nova lei ou outra data posterior nela fixada. O raciocínio é o mesmo estabelecido em precedentes do Supremo Tribunal Federal relativos à aplicação do art. 54 da Lei n. 9.784/19999.



    28. No caso concreto em exame, o recurso extraordinário versa interesse de segurada que teve aposentadoria concedida anteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.523-9/1997. A decisão recorrida deve ser reformada, na medida em que deixou de reconhecer a aplicabilidade do prazo decadencial de dez anos e assentou a possibilidade de revisão do ato de aposentadoria a qualquer tempo. Ao contrário do que entendeu a decisão recorrida, não há, na hipótese, direito adquirido protegido pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    29. Por essas razões, conheço do recurso extraordinário e lhe dou provimento, para reformar a decisão prolatada pela Turma Recursal dos Juizados Especiais de Sergipe. Como consequência, restabeleço a sentença proferida pelo Juizado Especial Federal de Sergipe no Processo 2009.85.00.502418-05, a qual havia declarado extinto o processo, com resolução de mérito, por força de decadência, nos termos do art. 269, IV, do Código de Processo Civil”. (grifei)



    No caso ora em apreço, o benefício foi concedido em 17/3/1997 e a ação revisional foi proposta em 4/3/2020, tendo já decorrido, portanto, o prazo decadencial. Com a mesma orientação, há julgados das duas Turmas deste Tribunal: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.523/1997. APLICAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 858.843-ED/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL – PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE BENEFÍCIO – PRAZO DECADENCIAL INSTITUÍDO, PARA ESSE EFEITO, PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523, DE 27/06/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528, DE 10/12/97 – INCIDÊNCIA DA REGRA LEGAL PERTINENTE A ESSE PRAZO DECADENCIAL SOBRE OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, MESMO SOBRE AQUELES DEFERIDOS ANTERIORMENTE À DATA DE EDIÇÃO DE REFERIDA MEDIDA PROVISÓRIA – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA IRRETROATIVIDADE – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 626.489-RG/SE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE 816.899-AgR/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello). 



    “BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO – PRAZO DECADENCIAL – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523/97. O Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 626.489/SE, assentou a constitucionalidade da instituição, mediante a Medida Provisória nº 1.523/97, do prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios previdenciários” (ARE 794.712-AgR/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRAZO DECADENCIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523/1997 PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA. INCIDÊNCIA. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou entendimento, com repercussão geral, no sentido de que o prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória nº 1.523, de 28.06.1997, incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição (RE 626.489 – Tema 313). Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 794.713–AgR/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso). 



    Ressalto que, a despeito dos argumentos expendidos pelo recorrente, o qual defende que a controvérsia se refere a concessão de um novo benefício e não a revisão de um benefício atual, o que afastaria a aplicação do Tema 313 da sistemática de Repercussão Geral, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a pretensão de direito adquirido a benefício mais vantajoso, como no caso concreto, configura-se ato de revisão do ato de concessão de benefício previdenciário, portanto, sujeito ao prazo decadencial estabelecido em lei. 



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.172.622- RG/RJ (Tema 1.023), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, rejeitou a repercussão geral da controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei 8.213/1991, fundada na interpretação do termo revisão contido no referido dispositivo legal. O acórdão do referido precedente foi assim ementado: 



    “Recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Revisão de Benefício. Artigo 103 da Lei nº 8.213/1991. Situações abrangidas pelo prazo decadencial. Termo ‘revisão’. Interpretação da legislação infraconstitucional. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo ‘revisão’ contido no referido dispositivo legal”. 



    Por fim, em relação à ofensa ao art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal, ressalto que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator